Tribunal: TJDFT
Processo: 0704219-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704219-14.2021.8.07.0000 RECORRENTE: SERPROS FUNDO MULTIPATROCINADO RECORRIDO: IRAN MARTINS PORTO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL QUE REJEITOU IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. POSSIBILIDADE DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO ESPECIAL. COMPETÊNCIA DO RESPECTIVO RELATOR. DECISÃO DO JUIZ QUE DETERMINA O SOBRESTAMENTO DO PROCESSO FORÇADO NA ORIGEM. USURPAÇÃO. VÍCIO DE COMPETÊNCIA. AGRAVO PROVIDO. DECISÃO CASSADA. 1. Em regra, a interposição de recurso não obsta a eficácia imediata das decisões. 2. A pedido da parte, é possível a atribuição de efeito suspensivo a recurso, a teor do art. 995, do Código de Processo Civil. 3. Em se tratando de Recurso Especial, a competência para decidir o pedido de efeito suspensivo está disciplinada no art. 1.029, §5o, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil, não cabendo sua apreciação pelo juízo de primeiro grau. 4. Decisão do juízo de origem e que determinou o sobrestamento do cumprimento de sentença, enquanto se aguarda o julgamento do Recurso Especial, merece ser cassada por usurpação de competência de instância sobreposta. 5. Agravo de instrumento conhecido e provido. O recorrente alega violação aos artigos 995 e 1.029, § 5o, inciso III, ambos do Código de Processo Civil, ao argumento de que a turma julgadora deveria ter concedido efeito suspensivo ao recurso especial interposto em face do acórdão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. Requer que todas as publicações sejam realizadas em nome da advogada GUILHERME DE CASTRO BARCELLOS, OAB/SP 456.904 (ID 35649279). Em contrarrazões, o recorrido pugna que todas as publicações sejam realizadas em nome do patrono JOSÉ EYMARD LOGUERCIO, OAB/DF 1.441/A (ID 36823608). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa aos artigos 995 e 1.029, § 5o, inciso III, ambos do CPC, uma vez que o recorrente deixou de combater um dos fundamentos expostos no acórdão vergastado, no sentido de que “Em exame aos autos em questão, verifica-se que a Presidência desta Corte negou seguimento ao Recurso Especial, tendo sido interposto Agravo em Recurso Especial, já distribuído ao Superior Tribunal de Justiça, sob n. 1.866348/DF. Desta forma, somente o ministro relator daquele recurso teria competência para decidir acerca do pedido de efeito suspensivo. Ao determinar o sobrestamento do processo forçado na origem, enquanto se aguarda o julgamento do Recurso Especial, o magistrado usurpou da competência da Corte Superior” (ID 29959677). Portanto, “Incide o óbice da Súmula 283/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles), pois o recurso deixou incólume argumento apto, por si só, a sustentar o julgado. As razões do Recurso Extraordinário encontram-se dissociadas do que foi decidido pelo acórdão recorrido, o que atrai a aplicação da Súmula 284/STF: é inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia” (AgInt no REsp 1866064/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/12/2021). No mesmo sentido: AgInt no REsp 1954797/RJ, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 23/3/2022). Ademais, para infirmar a conclusão a que se chegou o órgão julgador seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que todas as publicações, relativas ao recorrente e ao recorrido, sejam feitas, respectivamente, em nome dos patronos GUILHERME DE CASTRO BARCELLOS, OAB/SP 456.904 (ID 35649279) e JOSÉ EYMARD LOGUERCIO, OAB/DF 1.441/A (ID 36823608). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027